Tribunal: TJMT
Processo: 1012073-33.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012073-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAMILA DA SILVA ALVES - CPF: 071.028.841-76 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ ALVES PINTO - CPF: 551.410.561-04 (AGRAVANTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), KEROLENY DUSO SILVA - CPF: 029.375.891-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NA FIXAÇÃO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu ação de busca e apreensão sem a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. A parte agravante sustentou que os embargos de declaração opostos visaram suprir omissão do juízo de primeiro grau quanto à verba honorária, e não impugnar acórdão proferido pelo Tribunal. Pleiteou o reconhecimento da competência do juízo singular para apreciação da matéria ou, subsidiariamente, a fixação de honorários pelo próprio Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao juízo de primeiro grau apreciar embargos de declaração voltados à omissão sobre honorários em decisão proferida pela instância superior; (
ii
) estabelecer se a verba honorária, por ser matéria de ordem pública, pode ser fixada de ofício pelo Tribunal, mesmo após o trânsito em julgado do acórdão que extinguiu o processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fixação de honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, sendo
possível sua análise a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

4.
A omissão do juízo a quo ao simplesmente
manifestar incompetência
, sem remeter os autos à instância competente, afronta os princípios da primazia do julgamento de mérito, da eficiência e da economia processual.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite expressamente a possibilidade de o Tribunal fixar, de ofício, os honorários advocatícios, mesmo na ausência de recurso próprio ou diante de vício processual, desde que configurada a omissão.

6.
O acórdão recorrido não contemplou a verba honorária sucumbencial devida à parte vencedora, de modo que a omissão deve ser sanada de ofício pela instância recursal para garantir a completude da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1
.
A verba honorária sucumbencial possui natureza de ordem pública e pode ser fixada de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição.
2.
A omissão na fixação de honorários advocatícios constitui vício sanável pelo Tribunal,
antes
mesmo
d
o trânsito em julgado, não configurando reformatio in
pejus.
.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 4º, 8º, 64, § 3º;
85, caput
e §§ 1º, 2º e 8º; 1.015, parágrafo único; 1.022, II; 1.023, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.055.080/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
9/9/2022; STJ,
EDcl
na PET no
REsp
1709034/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
24/02/2022; STJ,
REsp
1919667/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela,
DJe
19/4/2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1336265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
28/03/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
WASHINGTON LUIZ ALVES PINTO
contra decisão
proferida
pelo Juiz de Direito
Pedro Flory Diniz Nogueira
,
da 2
ª
Vara da Comarca de Jaciara/MT,
n
a
ação de busca e apreensão
n
. 1003432-60.2024.8.11.0010
, movido pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO – SICOOB PRIMAVERA MT
, que de
ixou de analisar os embargos de declaração opostos pelo agravante
acerca da
fixação de honorários sucumbenciais, sob o fundamento de ausência de competência do juízo de primeiro grau para análise de embargos de declaração supostamente opostos contra acórdão da instância superior.

O agravante alega
, em síntese,
que os embargos foram direcionados, não contra o acórdão, mas sim contra a decisão do juízo singular que julgou extinto o feito sem proceder à fixação de honorários.

Sustenta, com base no art. 85,
caput
e §2º do CPC, a obrigatoriedade de arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da parte vencedora, e argumenta que a omissão do juízo
a quo
fere os princípios do devido processo legal, da causalidade e da isonomia.

Ressalta, ainda, que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os honorários recursais só são cabíveis se já houver fixação anterior na origem.

Ao final, requer
o provimento do agravo para que se reconheça a competência do juízo de primeiro grau para apreciação dos embargos de declaração, determinando-se o regular prosseguimento dos autos com a análise do pedido de fixa
ção de honorários sucumbenciais,
subsidiariamente, que o próprio
Tribunal
fixe
,
de ofício,
os honorários advocatícios, entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, confo
rme o art. 85, §§2º e 8º do CPC.

Contrarrazões de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO – SICOOB PRIMAVERA/MT.

(Id. 286542876),
s
ustenta que a extinção do processo decorreu
de acórdão proferido por Ó
rgão
C
olegiado deste Tribunal, razão pela
qual não cabe ao Juízo de primeiro grau
inovar ou integrar decisão da instância superior, s
ujeito a
usurpação de competência.

Argumenta que os embargos opostos pelo agravante visaram, ainda que indiretamente, modificar os efeitos do referido acórdão, devendo, portanto, ter sido dirigidos ao próprio Tribunal.

D
estaca

que o prazo para eventual
o
posição de embargos na instância competente já teria transcorrido, de modo que o agravante busca, por via imprópria, obter arbitramento de verba sucumbencial que já não seria juridicamente possível
, requerendo,
ao final, o
desprovimento
do recurso, a manutenção da decisão agravada e a condenação do agravante ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

De início, anoto que a
decisão agravada é passível de impugnação por agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por
se
tratar de pronunciamento que impede a apreciação de pretensão formulada pela parte agravante, atinente à fixação de verba honorária sucumbencial, cuja omissão compromete a inteireza da prestação jurisdicional.

O recurso é tempestivo, está dispensado de preparo em virtude da gratuidade de justiça deferida ao recorrente nos autos de origem, e foi instruído com as peças obrigatórias, observando-se ainda a adequada regularidade formal.

De mais a mais, inexiste preclusão
consumativa
, uma vez que a parte agravante manifestou insurgência contra a omissão de fixação dos honorários desde logo, por meio de embargos de declaração, não conhecidos por fundamentação que ora se revela equivocada. Igualmente, não há que se falar em preclusão temporal, porquanto se trata de
fixação de honorários advocatícios,
matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

“
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que
os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício
, sem que isso configure reformatio in pejus
" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022).

Assim,
presente o interesse recursal e a regularidade do instrumento, conhece-se
do agravo.

Prossigo.

In
casu
, o cerne da controvérsia cinge-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios, pelo juízo de primeiro grau, após o trânsito em julgado de acórdão que,
em razão do efeito translativo aplicado,
extingui
u
a ação de busca e apreensão
, por manifesta ausência de pressuposto essencial para a propositura da ação
,
mas
quedou-se silente quanto à verba honorária.

De plano, impende consignar que a determinação de extinção do processo ocorreu mediante acórdão proferido por este Egrégio Tribunal,
ainda não transitado em julgado,
sem que a parte prejudicada houvesse manejado o recurso cabível
em segundo grau
para suprir eventual omissão quanto aos honorários sucumbenciais.

Consoante
a
sistemática processual vigente, verificada omissão em decisão judicial acerca de questão sobre a qual deveria o órgã
o julgador pronunciar-se,
como é o caso da fixação de honorários advocatícios, matéria de ordem pública e de pronunciamento obrigatório (art. 85,
caput
, CPC), compete à parte interessada opor embargos de declaração, nos exatos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil,
verbis
:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

[...]

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;
”

Com efeito, a
insurgência do agravante
se
deu desde logo
, todavia,
na instância originária
,
por meio de embargos declaratórios
,
mas
afastando, portanto, a preclusão temporal da questão
.

Em que pese o acerto da decisão por s
uposta incompetência funcional,
considerando que
os embargos
de declaração
t
ê
m
por objeto integrar o acórdão de segundo grau,
poderia
o Juízo
a quo
ter remetido o recu
r
so à instância revisora, nos termos do artigo 64, § 3º, do Código de Processo Civil:

“
Art. 64.
A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

[...]

§
3º
Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente
”
.

Com efeito, n
o caso concreto, não se trata de incompetência absoluta, tampouco de questão insuscetível de apreciação imediata. A omissão na fixação da verba honorária é questão jurídica simples, de natureza objetiva e cuja análise poderia ter sido preservada e oportunizada
pelo Juízo
primevo
, com observância dos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), da eficiência (art. 8º) e da economia processual, evitando-se o fracionamento desnecessário da marcha processual e o desperdício de tempo e esforço jurisdicional.

“
Art. 4º
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
”
.

“
Art. 8º
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência
”
.

A decisão de indeferimento, ao invés de promover a integração da prestação jurisdicional,
criou nova
controvérsia e obrigou a parte a interpor novo recurso, com novo juízo de admissibilidade, contrariando o escopo do sistema processual moderno, que impõe ao julgador a responsabilidade ativa pela condução eficiente do processo.

Com isso, resta evidente que, ainda que se entendesse pela inadequação formal dos embargos
na Primeira Instância
, caberia ao juízo
a quo

apreciar a questão de matéria de ordem pública,
ou encaminhamento ao órgão
competente, e não o simples indeferimento, conforme a lógica integrativa que rege o atual sistema recursal.

C
umpre destacar que a verba honorária de sucumbência, nos termos do art. 85, caput e §§ 1º e 2º do CPC,
possui natureza jurídica de direito autônomo do advogado da parte vencedora e reveste-se de ordem pública
, razão pela qual sua omissão pode
,
e
deve
,
ser sanada de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação específica, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça
:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇAO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA. SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. APELO NOBRE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS DE DEC
LARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERPOSI
ÇÃO FORA DO PRAZO DE
5
DIAS PREVISTA NO ART. 1.023, CAPUT, DO NCPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2º, DO
NCPC .
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. HONORÁRIOS FIXADOS DE OFÍCIO.

[...]

2. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de
5
dias previsto no art. 1.023, caput, do
NCPC .

3.
Quando devida a verba honorária sucumbencial e o acórdão deixar de aplicá-la, poderá o Colegiado, mesmo não conhecendo do recurso, arbitrá-la
ex

officio
por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não acarreta reformatio in pejus. Precedentes.

4 .
Vício sanado e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.023, caput, do NCPC. 5. Embargos de declaração não conhecidos, com fixação, de ofício, da verba honorária sucumbencial
”
.

(STJ
, Terceira Turma,
EDcl
na PET no
REsp
1709034
/
SP
, r
elator
Ministro Moura Ribeiro
,
DJe
24/02/2022)
.

“[...]
Com razão o ente público, no que diz respeito à alegada violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, pois
as questões de ordem pública, apreciáveis, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nas instâncias ordinárias (consectários legais da condenação, como os juros de mora, etc.), não se sujeitam à preclusão
, podendo ser suscitadas, ainda que em sede de embargos de declaração
”
.
(STJ, Segunda Turma,
REsp
1919667/CE, relator Ministro Afrânio Vilela,
Dje
19/4/2024).

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO
ART .
85, §§ 2º E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA .
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in
pejus .
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido
”
.

(STJ
, Terceira Turma,
A
gInt
nos
EDcl
no
AREsp
1336265
/SP, r
elator
Mini
stro M
arco Aurélio
Bellizze
,
Dje

28/03/2019)

É nesse contexto que, em homenagem aos princípios constitucionais da celeridade, da eficiência e da
tutela jurisdicional
efetiv
a
, impõe-se o provimento parcial do presente agravo de instrumento, para, de ofício, suprir a omissão identificada e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, do Código de Processo Civil.

Tal fixação assume caráter integrativo ao acórdão proferido por esta Corte
, cujo objeto é a mesma ação originária
, sanando omissão relevante e restaurando a integralidade da prestação jurisdicional, sem que disso resulte
reformatio in pejus
, dada a natureza vinculativa e imperativa da verba honorária.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, em sede de juízo recursal, sanar a omissão identificada, fixando, desde logo, honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte agravante, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025